Tribunal: TJDFT
Processo: 0724420-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSUMIDOR. FACILIDADE DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. COMPETÊNCIA RELATIVA. FORO DA SEDE DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que reconheceu a incompetência do juízo agravado, declinando-a ao foro de domicílio do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de declinação da competência em razão do domicílio do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Figurando o consumidor no polo ativo da demanda, caberá a este propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, sendo incabível realização de escolha aleatória.
3.1. Não configura escolha aleatória o ajuizamento da ação no foro de domicílio da sede da pessoa jurídica, nos termos do artigo 53, III, “a” do Código de Processo Civil, devendo ser, portanto, observada a escolha do consumidor.
4. O agravante optou pelo ajuizamento da ação no Distrito Federal, domicílio do banco réu, ora agravado, não havendo que se falar em escolha aleatória.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 46, 53, III, “a”, 300, 995, 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 33/STJ. Acórdão no 11923873 da Relatoria da Desembargadora Sandar Reves na 7a Turma Cível. Acórdão no 1360323 da Relatoria do Desembargador Alfeu Machado na 6a Turma Cível.